Tribunal: STF
Processo: ARE 1278878
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Empresa em recuperação judicial. Suspensão dos atos executórios. Incidência da súmula 735/STF. Matéria infraconstitucional.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.



    II. Questão em discussão



    2.  Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3.  A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconsiderar a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula 735/STF).



    5. A mesma lógica se aplica às decisões interlocutórias, já que não constituem decisão de única ou última instância, nem emitem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia. Precedentes.



    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a questão concernente à possibilidade, ou não, no âmbito dos processos de execução fiscal, da adoção de medidas de caráter executivo contra empresas sujeitas ao regime de recuperação judicial, demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 11.101/2005), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. Precedente.



    IV. Dispositivo



    7.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    8.  Agravo interno a que se nega provimento.